Tribunal: STF
Processo: HC 137820
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-24
Data de publicação: 2018-04-24

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Associação Criminosa. Corrupção Ativa. Sucessivas renovações de interceptações telefônicas. Ausência de sobrestamento dos processos. Inadequação da via eleita.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (súmula 691/STF).



    2. A inadequação da via eleita, na hipótese, decorre ainda do fato de que sobreveio o julgamento definitivo da impetração formalizada no Superior Tribunal de Justiça. O que prejudica a análise da impetração. Ademais, a matéria discutida na petição inicial deste HC não passou pelo crivo da autoridade impetrada. A impossibilitar o conhecimento desta ação constitucional, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Situação concreta em que o paciente foi condenado em primeiro grau a 28 anos e 10 meses de reclusão, por envolvimento na denominada “Operação Hurricane”, que apurou atuação de uma extensa rede de corrupção, inclusive envolvendo juízes, desembargadores e advogados.



    4. A atual jurisprudência desta Corte é no sentido de que as interceptações telefônicas podem ser prorrogadas, por mais de uma vez, desde que devidamente fundamentadas pelo juízo competente quanto à necessidade do prosseguimento das investigações (HC 104.934, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.09.2011).



    5. O reconhecimento da repercussão geral da matéria (RE 625.263/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes) não impede o pronunciamento do colegiado sobre a legalidade das medidas de investigação. 



    6. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício para paralisação do feito na origem.



    7. Habeas corpus prejudicado, revogada a liminar.